Tribunal: STF
Processo: Rcl 40826
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO, REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Usina Cerradão LTDA contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0011000-49.2016.5.03.0156, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Recurso Extraordinário 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de ação anulatória de auto de infração decorrente de débito fiscal relativo à Contribuição Social e FGTS, em razão da suposta ilicitude da terceirização realizada pelo ora reclamante.
    Aduz que o juízo reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização por ele realizada, sob o argumento de que a Súmula 331 do TST proíbe a terceirização de atividade-fim.
    Relata que contra essa decisão interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado e, em seguida, agravo de instrumento, o qual também foi inadmitido, por ausência do requisito de transcendência previsto no artigo 896-A da CLT.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, violou o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “determinando que o c. TST reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em questão com tema de repercussão geral já firmado por este e. STF, e assim realize seu juízo de admissibilidade e julgando nos termos dos pedidos elencados em seu recurso de revista na forma lá fundamentado”. 
    Devidamente citada, a União apresentou contestação (doc. 24).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Há de se ressaltar, no presente caso concreto, um destes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    In casu, sustenta o reclamante que a decisão questionada teria afrontado a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, na qual restou assentada a seguinte tese vinculante: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Pois bem. O cotejo analítico realizado entre a decisão reclamada e o paradigma invocado demonstram a ausência de estrita aderência, de modo a restar obstado o cabimento da presente reclamação. Isto porque o processo de origem tinha como objeto a anulação de auto de infração lavrado contra a reclamante (não se tratando, pois, de reclamação trabalhista como sói acontecer) e a decisão do Tribunal Regional do Trabalho contra a qual foi interposto o recurso de revista que teve seu seguimento negado se fundamentou na ausência de prova robusta necessária à desconstituição do auto de infração lavrado, que, nos termos legais, conta com presunção de legitimidade. 
    É o que se depreende claramente da ementa do acórdão do TRT 3a Região (doc.07), in verbis: 
    “(...) AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE. Gozando os atos administrativos de presunção de veracidade e estando eles revestidos de legalidade (art. 37, da Constituição da República), o auto de infração lavrado por fiscal do trabalho somente poderá ser desconstituído por prova segura e robusta que demonstre sua irregularidade, hipótese que não restou demonstrada nos autos”. 
    Tendo, pois, o acórdão contra o qual se interpôs o recurso de revista cujo seguimento foi negado se fundamentado sobretudo na presunção de validade do ato administrativo impugnado e na ausência de prova da inexistência dos fatos que fundamentaram a lavratura do auto de infração questionado, revela-se ausente o requisito da estrita aderência entre o paradigma invocado e a decisão reclamada. 
    Saliente-se, ademais, não haver, como regra, usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na decisão do TST que nega seguimento a recurso de revista, na medida em que o Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do RE 598.365, assentou o entendimento de que os pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais têm natureza infraconstitucional, não cabendo recurso extraordinário para seu questionamento. In verbis:
    TEMA-RG 181: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Por fim, pontuo que a revisão da decisão reclamada, haja vista que fundamentada na ausência de prova apta a infirmar o auto de infração lavrado, demandaria o revolvimento do acervo fático probatório produzido no processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.600. Alegação de que receitas omitidas, detectadas pelo fisco estadual, resultariam da atividade de transporte aéreo de passageiros. 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 21.690-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/09/2017).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, revogando a liminar anteriormente concedida.
    Comunique-se o teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente